Tribunal: STF
Processo: RE 1210243
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADORES DE ENFERMIDADE GRAVE. ART. 6º, XIV, LEI 7.713/1988. BENEFÍCIO FISCAL NÃO ESTENDIDO AOS PORTADORES DE DOENÇA GRAVE EM ATIVIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. NULIDADE DOS JULGAMENTOS RECORRIDOS. PROCEDIMENTOS ADOTADOS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. QUÓRUM. JUIZ NATURAL. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE E DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 279 DO STF.



    1. São constitucionais os limites e requisitos estabelecidos para a isenção prevista no artigo 6º, XIV, da Lei 7.713/1988. Ausência de ofensa aos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. 



    2. A controvérsia relativa à regularidade dos procedimentos para composição do órgão colegiado para julgamento dos acórdãos recorridos extraordinariamente foi decidida com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no exame do conjunto probatório dos autos. Ofensa indireta. Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.